Tribunal: TJDFT
Processo: 0703147-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARBITRAMENTO. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS AVALIATIVOS.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou parcialmente o laudo apresentado pelo perito judicial, fixando o valor da indenização a ser paga em favor da parte agravada pelo serviço prestado ao agravante.
2. O Código de Processo Civil, em seu artigo 156, estabelece a possibilidade de o juiz ser assistido por um perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico. Além disso, o § 3o do artigo 473 do CPC autoriza o perito se valer de todos os meios necessários e legais para bem desempenhar a sua função. Assim, cabe ao especialista, de forma justificada, indicar a melhor técnica para executar o múnus que lhe foi conferido.
3. A metodologia utilizada pelo perito judicial é amplamente empregada para definição de custos em obras de engenharia e possibilita definir com precisão o custo do serviço no período, respeitando-se o disposto no artigo 473, inciso III, do CPC.
4. A liquidação de forma diversa da estabelecida na sentença não ofende a coisa julgada. Súmula n° 344 do STJ. Precedentes.
5. In casu, as impugnações ao laudo pericial não foram aptas a infirmar o trabalho detalhado realizado pelo perito ou capazes de suscitar dúvida consistente acerca do valor atribuído ao serviço.
6. Agravo conhecido e desprovido.